Tribunal: TJBA
Processo: 8006841-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006841-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO ANUCIACAO FREITAS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.

PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. SEGURADO PORTADOR DE PARKINSON E
ALZHEIMER
. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. SERVIÇO DE HOME CARE. NEGATIVA DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO SOB ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXCLUDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA. NEGATIVA INDEVIDA. RESGUARDO DA SAÚDE. PACIENTE IDOSO COM FUNDAMENTADA INDICAÇÃO MÉDICA PARA A INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ESCOLHA QUE CABE AO MÉDICO RESPONSÁVEL. PRECEDENTES DO STJ.
ILEGALIDADE DA RECUSA.
APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

E plenamente possível o reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do quantum devido a título de multa diária, visto que, segundo entendimento do STJ, nas demandas cujo objetivo é a efetivação do direito à saúde, a multa diária prevista no art. 461, §§ 4º a 6º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 537 do CPC/2015), não se reveste da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, representando, em verdade, crédito patrimonial, de modo que é plenamente transmissível aos herdeiros, podendo ser por eles executada. (AgInt no AREsp n.1.139.084/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, DJe 28/3/2019. Preliminar de Perda do objeto. Rejeitada.

2.

Recentemente
foi publicada a lei 14.454 de 2022, que estabelece que os planos de saúde devem cobrir tratamentos e/ou procedimentos de saúde que não estejam contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alterando a lei 9.656 de 1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

3.

Assim, constatada nos autos a necessidade de fornecer a autora o tratamento “HOME CARE”, sob risco de agravamento de sua condição clínica, independentemente de não integrar a listagem oficial, cabe a apelante providenciar todos os instrumentos necessários para que cumpra com os seus deveres de prestar assistência integral à saúde dos contratantes.

4.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

5.

Analisando o conjunto probatório trazido ao feito, possível se concluir que efetivamente não há previsão contratual para a prestação do serviço de home care. Por outro lado, há laudo médico discorrendo sobre a necessidade emergencial de tratamento domiciliar. Hipótese excepcional que autoriza a cobertura pela seguradora de saúde de tal serviço.

6.

Conquanto exista expressa previsão contratual aduzindo que a assistência médica domiciliar não é coberta pelo plano de saúde, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006841-56.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ANTONIO ANUCIACAO FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em #NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .